Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019607-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS CESAR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 122.618.538-07 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. PARALISAÇÃO DE VENDAS DE LOTES. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu a paralisação das vendas de lotes em empreendimento irregular, acolheu o aditamento da petição inicial e admitiu a inclusão de litisconsortes no polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) são presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que determinou a paralisação das vendas; (ii) é válida a decisão que acolheu o aditamento da petição inicial para inclusão de novos litisconsortes; (iii) foi respeitado o contraditório em relação à inclusão de assistentes simples.

III. Razões de decidir

3. O
decisum
proferido nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, observou a jurisprudência consolidada e a legalidade do julgamento singular, não cabendo alegação de nulidade por ausência de motivação.

4. A paralisação das vendas de lotes justifica-se pela necessidade de proteção do meio ambiente e da ordem urbanística, em conformidade com os princípios da prevenção e da precaução.

5. A inclusão de litisconsortes no polo passivo e o aditamento da petição inicial atendem aos requisitos legais, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional em ações civis públicas de cunho coletivo.

6. Não houve violação ao contraditório ou nulidade processual, pois a inclusão de assistentes simples não acarretou prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória em ações civis públicas, visando à proteção do meio ambiente e à ordem urbanística, encontra amparo nos princípios da prevenção e da precaução, sendo válida a inclusão de litisconsortes e assistentes simples para assegurar a efetividade da tutela coletiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 300, 319 e 321; Lei n.o 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.205.694/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por LUIZ ANTÔNIO LEMOS, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que deferiu o pedido liminar pleiteado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme transcrevo (ID. 253471676):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por LUIZ ANTÔNIO LEMOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR”
n.o 0000258-53.2015.8.11.0082, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da parte agravante, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 160246033 – proc. n.o 0000258-53.2015.8.11.0082):

“Vistos em correição permanente.

O
parquet
assim se manifestou na sua última promoção destes autos (Id 152618733):

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, via de seu Promotor de Justiça infra-assinado, respeitosamente, comparece à ilustre presença de Vossa Excelência, nos autos em epígrafe, para, diante do requerimento de Num. 152125603, expor e requerer o que segue. Considerando que houve a citação dos adquirentes de lotes visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP - Num. 47585333 - Pág. 120, o MPMT não se opõe ao ingresso da Escola Livre Porto Cuiabá LTDA como assistente simples do requerido Luiz Antônio Lemos (sócio da Imobiliária Iguaçu LTDA). Na oportunidade, este Parquet reitera a petição de id. 149161850, em que postula que esse Juízo avalie os requerimentos de aditamento da petição inicial – id. 85583002 – e demais apresentados pela assistência, inclusive de concessão de ordem de paralisação de vendas de lotes no local, para que a ordem jurídica ambiental urbanística seja restabelecida no caso e para que seja cumprido o princípio da razoável duração do processo.”

Assim sendo, passo a analisar as pendências processuais existentes nesta lide, não sem antes deixar consignado que a razoável duração do processo deve ser debitada a todos os atores da angularização processual, quer sejam o juiz ou as partes e terceiros interessados, sendo certo que não faltarão esforços deste magistrado para levar o feito a sentença de forma válida e eficaz.

No tocante ao pedido da ESCOLA LIVRE PORTO CUIABA LTDA (Id 152125603), onde pediu sua habilitação para participar como terceira interessada, pois adquiriu um imóvel vendido pela Imobiliária Iguaçu no ano de 1993, concluo que inexiste óbice para seu acolhimento, sendo certo poderá vir a sofrer os efeitos de eventual sentença a ser proferida nesta demanda pública.

Resta saber qual a natureza jurídica da sua participação, sendo certo que me parece, a priori, ser assistente simples dos réus nesta demanda, recebendo o processo no estado em que se encontra, procedendo-se as anotações de estilo no Sistema PJe, ombreando-se ao outro terceiro interessado GUILHERME ARGUELHO MOURA.

Desse modo, defiro a participação da ESCOLA LIVRE PORTO CUIABA LTDA como assistente simples nesta lide, recebendo o processo no estado em que se encontra, procedendo-se as anotações de estilo no Sistema PJe.

Com referência ao aditamento da petição inicial (Id 85583002), o parquet fez os seguintes pleitos:

“- A inclusão no polo passivo da demanda de Luiz Antônio Lemos Júnior, de Larissa Maria Lemos e da Imobiliária Iguaçu LTDA com a consequente citação dos mesmos nos endereços adrede indicados para, querendo, contestarem a presente ação;

- A inclusão no polo passivo da demanda de Luiz Antônio Lemos Júnior, de Larissa Maria Lemos e da Imobiliária Iguaçu LTDA com a consequente citação dos mesmos nos endereços adrede indicados para, querendo, contestarem a presente ação;

- A desconsideração da personalidade jurídica da empresa Imobiliária Iguaçu Ltda, ante o seu uso indevido para a viabilização de negócios envolvendo a comercialização de lotes no empreendimento de forma irregular;

- A procedência do pedido, com o reconhecimento da nulidade do projeto do loteamento e o consequente cancelamento de todos os atos jurídicos que o constituíram, nos termos propostos na inicial e consequente demolição das edificações feitas no local. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a legalidade do licenciamento feito pelo Município, requer-se seja determinado aos demandados que promovam a regularização da ocupação e das edificações feitas, nos termos autorizados pelo Município de Cuiabá quando da aprovação do licenciamento, inclusive, fixando-se prazo para a regularização junto ao CRI.

- Condenação genérica dos demandados pelos danos causados aos adquirentes de lotes instalados de maneira irregular no empreendimento, nos termos do CDC.”

Realmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite emenda à inicial de ação civil pública, em face da existência de pedido genérico, ainda que já tenha sido apresentada a contestação, especificamente no precedente citado pelo Curador de Meio Ambiente, a decisão por maioria delineou que, no que concerne às ações civis públicas, estas são instrumentos processuais de ordem constitucional, dotados de natureza jurídica de ação pública de caráter civil lato sensu, estando sujeitas, enquanto tal, às garantias e pressupostos processuais inerentes a toda ação, tendo por mote a defesa de interesses metaindividuais, com relevância social.

Diante desse fato, ou seja, a relevância social do bem envolvido, de natureza social, imprimiria ao direito processual civil, na tutela destes bens, a adoção de princípios distintos dos adotados pelo Código de Processo Civil, relevando-se o princípio da efetividade, previsto no art. 83, caput, da Lei Federal 8.078/1990 (CDC) - inteiramente aplicável à tutela dos interesses difusos e coletivos, por expressa imposição do art. 21 da Lei n. 7.347/1985.

Essa interpretação leva a sua utilização pelo juiz da causa para abrandar os rigores da intelecção vinculada exclusivamente ao Código de Processo Civil, desconsiderando as especificidades do microssistema regente das ações civis, pois aquele tem como escopo servir de instrumento para a solução de litígios de caráter individual.

Dessa maneira, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que "apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito", assim como ocorria no CPC de 1973 (art. 284) deverá intimar o autor para que emende a inicial ou a complete, sob pena de indeferimento, conforme previsão do art. 321, mas, agora, num prazo maior, 15 dias - o que sinaliza verdadeiro compromisso com o aproveitamento dos atos processuais e os princípios da efetividade e economia processuais.

Diante disso, o aditamento do parquet supre até mesmo a atividade proativa deste juízo, pois traz o aditamento para dar o rumo certo a esta demanda que iniciou de uma forma a não alcançar a sua finalidade, que seria a proteção ambiental, permitindo que ao final da instrução possa o juízo analisar todos os fatos e aplicar o direito cabível a espécie judicializada, de procedência ou improcedência dos pedidos.

Assim sendo, verifica-se pelos documentos anexados que os responsáveis pelo empreendimento questionado estão oferecendo lotes com dimensões e tamanhos bem aquém do autorizado no parcelamento do solo pelo Município de Cuiabá e também previstos na Lei Municipal 1.833, de 22 de julho de 1981 com as demais alterações (Id 72153746).

Outro fato relevante é que o empreendimento com características urbanas não possuiria a infraestrutura necessária para suportar suas instalações, estando edificado a montante do principal ponto de captação de água da cidade de Cuiabá, no Rio Coxipó do Ouro, o que, em tese, inibe sua implementação no local, conforme a Lei Complementar Municipal 1.833/1981.

Por fim, está identificado que Luiz Antônio Lemos Júnior (brasileiro, portador do RG no 8.214.394-7 SSP/PR e inscrito no CPF sob no 040.226.149-60, residente e domiciliado na rua Peru, no 50, apto. 1301, bairro Pico do Amor, nesta Capital) e Larissa Maria Lemos (brasileira, portadora do RG no 1080934 SSP/MT e inscrita no CPF sob no 023.050.529-52, residente na rua Goiás, no 1905, apto. 403, Centro, em Londrina/PR), em conjunto com o já demandado Luiz Antônio Lemos, agem e também fazem uso da empresa IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob no 01.722.784/0001-24, estabelecida na Ave. Rui Barbosa, no 11, Sala 16-B, Centro Comercial JL, bairro Parque Universitário, nesta Capital, para continuar a implementação do empreendimento fora dos parâmetros urbanísticos vigentes.

Todos esses fatos conjugados, permitem a conclusão da necessidade do aditamento e de igual forma para a inclusão no polo passivo de Luiz Antônio Lemos Júnior, Larissa Maria Lemos e da Imobiliária Iguaçu LTDA com a consequente citação de todos para responderem, querendo, aos termos da inicial, sob pena de revelia e confissão.

Modo outro, também todos esses fatos acima indicados autorizam concluir pela existência do perigo da demora e da fumaça do bom direito para que seja determinada a imediata paralisação de vendas de lotes no local, salvaguardando não somente a ordem jurídica ambiental urbanística, mas também terceiros de boa-fé que venha a adquirir mais lotes com os problemas apontados na exordial e aditamento.

Por fim, no tocante ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Imobiliária Iguaçu Ltda, ante o seu uso indevido para a viabilização de negócios envolvendo a comercialização de lotes no empreendimento de forma irregular, mister se faz que o parquet observe a forma e o rito dos arts. 133 a 136, do Código de Processo Civil, de sorte que o considero prejudicado nesta oportunidade.

Posto isso, decido:

(i) Por deferir a participação da ESCOLA LIVRE PORTO CUIABA LTDA como assistente simples nesta lide, recebendo o processo no estado em que se encontra, procedendo-se as anotações de estilo no Sistema PJe.

(ii) Por acolher o aditamento da petição inicial realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e determinar a citação de LUIZ ANTÔNIO LEMOS JÚNIOR (brasileiro, portador do RG no 8.214.394-7 SSP/PR e inscrito no CPF sob no 040.226.149-60, residente e domiciliado na rua Peru, no 50, apto. 1301, bairro Pico do Amor, nesta Capital), LARISSA MARIA LEMOS (brasileira, portadora do RG no 1080934 SSP/MT e inscrita no CPF sob no 023.050.529-52, residente na rua Goiás, no 1905, apto. 403, Centro, em Londrina/PR), e IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob no 01.722.784/0001-24, estabelecida na Av. Rui Barbosa, no 11, Sala 16-B, Centro Comercial JL, bairro Parque Universitário, nesta Capital) para responderem aos termos desta ação civil pública, querendo, no prazo legal, sob pena de revelia.

(iii) Determinar a paralisação de vendas de lotes no local referente ao Sítio de Recreio Recanto Paiaguás,
ad cautelam
, ante a existência do perigo da demora e da fumaça do bom direito, salvaguardando assim não somente a ordem jurídica ambiental urbanística, mas também terceiros de boa-fé que venha a adquirir mais lotes com os problemas apontados na exordial e aditamento ora acolhido.

Proceda a secretaria ao necessário para o cumprimento desta decisão, expedindo-se o necessário e certificando-se posteriormente nestes autos.

Cumpra-se.

I.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega que a supratranscrita decisão merece ser reformada ou anulada, “pois fere princípios e dispositivos legais e constitucionais, de direito de defesa do Agravante, conforme os mandamentos contidos nos
Artigo 1o, IV, Artigo 5o, II, XXXV, XIII, LIV, LV, LXXVII, Artigo 93, IX, Artigo 170, caput e IV, todos da Constituição Federal, Artigo 124, Artigo 139, II, Artigo 329, II, Artigo 489, § 1o todos do Código de Processo Civil e Artigo 1.070 do Código Civil, como demais legislação e dispositivos legais pertinentes
”.

Assevera, em síntese, a: 1) a desnecessidade de paralisação da venda de lotes no empreendimento; 2) a impossibilidade do aditamento da petição inicial que incluiu no polo passivo da demanda LUIZ ANTÔNIO LEMOS JÚNIOR, LARISSA MARIA LEMOS e IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA; 3) a necessidade de intimação da parte agravante para manifestação quanto à admissão da ESCOLA LIVRE PORTO CUIABÁ LTDA. como assistente simples; e, 4) a contrariedade ao ingresso, no feito, do assistente simples GUILHERME ARGUELHO MOURA.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Diante as inúmeras irregularidades da decisão ID 160246033, que fere princípios e dispositivos legais e constitucionais, requer o
recebimento,
processamento, bem como
provimento do presente Recurso de Agravo de instrumento para:

1 - A pronúncia de anulação total da decisão acostado ao ID 160246033;

2 - Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência pela anulação total da decisão, Requer como pedido alternativo:

2.1 - A reforma da decisão liminar que determina a paralisação de vendas de lotes no local referente ao Sítio de Recreio Recanto Paiaguá;

2.2 - A reforma da decisão para afastar ou indeferir o aditamento da petição inicial pelo ingresso de LUIZ ANTÔNIO LEMOS JÚNIOR, LARISSA MARIA LEMOS e IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA no polo passivo da ação, como também afastar o aditamento da inicial que versa sobre assuntos de parcelamento irregular de solo rural, cujo assunto foi indevidamente induzido pelo assistente simples Guilherme Moura;

2.3 - Para que seja reformada a decisão a fim de oportunizar ao Agravante se manifestação quanto ao ingresso do assistente simples Escola Livre Porto Cuiabá Ltda aos autos do processo;

2.4 - Reforma da decisão para que seja o Juiz de piso compelido a declarar sobre a manifestação do Agravantes realizadas no
ID: 125119544, onde manifestou contrário ao ingresso do assistente simples Guilherme Moura, bem como o desentranhamento de todos os documentos acostado pelo mesmo aos autos do processo
.”

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 232270665) e o terceiro interessado GUILHERME ARGUELHO MOURA (ID. 233960685) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso, veja-se o sumário (ID. 248041177):

Sumário:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública Ambiental – implantação irregular de empreendimento urbano em área rural, denominado Sítio de Recreio Recanto Paiaguás, instalado em área de aproximadamente 269 has, cuja execução por parte do agravante teve origem no ano de 1986. Alegações: 1) desnecessidade de paralisação da venda de lotes no empreendimento; 2) impossibilidade do aditamento da petição inicial que incluiu no polo passivo da demanda as pessoas de Luiz Antônio Lemos Júnior, Larissa Maria Lemos e Imobiliária Iguaçu Ltda.; 3) necessidade de intimação do agravante para manifestação quanto a admissão da Escola Livre Porto Cuiabá Ltda. na condição de assistente simples; 4) necessidade da manifestação do Juízo de 1o grau acerca da sinalizada contrariedade do agravante em relação ao ingresso, no feito, do assistente simples Guilherme Moura. Inexistência de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Improcedência das razões. Paralisação da venda de lotes no empreendimento que se faz impositiva ante a necessidade de proteção da ordem jurídica ambiental urbanística e dos terceiros de boa fé que venham a adquirir lotes eivados dos problemas apontados na inicial; Inclusão no polo passivo da demanda das pessoas de Luiz Antônio Lemos Júnior, Larissa Maria Lemos e Imobiliária Iguaçu Ltda. - possibilidade – inexistência de violação ou sacrifício à cognição exauriente ou prejuízo à possibilidade de todos os envolvidos participarem do processo; Alegação de nulidade da decisão por falta de intimação do agravante para se manifestar sobre ingresso de assistente simples. Inexistência. Incidência do princípio da ampla divulgação da demanda e da devida informação nas ações coletivas cujo comando viabiliza que os interessados e demais legitimados optem pela via coletiva em detrimento da individual. Citação de todos os interessados na demanda, cuja determinação deu-se como forma permissiva da efetiva divulgação da ação; Ausência de análise da contrariedade ao ingresso do Sr. Guilherme Arguelho Moura, como assistente simples – matéria atingida pela preclusão. Impossibilidade de acolhimento.
Parecer pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, na
AÇÃO CIVIL PÚBLICA n.o 0000258-53.2015.8.11.0082
, o
Parquet
questiona a permissão concedida pelo Município de Cuiabá para a instalação do empreendimento Sítio de Recreio Recanto Paiaguás, localizado às margens do Rio Coxipó do Ouro. Tal questionamento se dá em razão das restrições legais à implementação de projetos no referido local, conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal n.o 1.833/1981, bem como pela alegação de que os responsáveis pelo empreendimento, incluindo o agravante, estariam ofertando lotes com dimensões inferiores às permitidas pelo ordenamento do solo urbano do Município.

No curso do trâmite processual, GUILHERME ARGUELHO MOURA peticionou, requerendo sua inclusão no feito como “terceiro interessado”, sob o fundamento de que, em 2013, adquiriu um terreno no empreendimento mencionado na inicial e, por esse motivo, possuiria interesse jurídico na solução da controvérsia.

Intimado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL limitou-se a concordar com o pleito, afirmando que: “considerando que houve a citação dos adquirentes de lotes visando garantir a ampla publicidade da existência desta ACP - Num. 47585333 - Pág. 120, o MPMT não se opõe ao ingresso do Sr. Guilherme Arguelho Moura como assistente simples do requerido Luiz Antônio Lemos”.

Diante da anuência do órgão ministerial, foi admitido o ingresso de GUILHERME ARGUELHO MOURA “na condição de assistente simples das partes requeridas, recebendo o processo no estado em que se encontra”. No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau indeferiu a citação pessoal dos demais adquirentes dos lotes do empreendimento descrito na inicial, conforme decisão de 04.04.2022 (ID. 81277057 - proc. n.o 0000258-53.2015.8.11.0082).

Inconformado, LUIZ ANTÔNIO LEMOS interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010614-98.2022.8.11.0000,
em dia 01.06.2022. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator convocado, Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, em 15.06.2022. No mérito, o recurso foi improvido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo na sessão de julgamento de 06.06.2023, com trânsito em julgado registrado em
07.08.2023.
Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO - DECISÃO QUE DEFERE INGRESSO DE TERCEIRO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DA PARTE RÉ E INDEFERE A CITAÇÃO PESSOAL DOS ADQUIRENTES DE LOTES EM EMPREENDIMENTO - ALEGADA PERDA DO INTERESSE JURÍDICO DO ASSISTENTE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - HABILITAÇÃO DE TERCEIRO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - VIOLAÇÃO DO ART. 120 DO CPC - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 282, §1o, DO CPC) - HABILITAÇÃO DE TERCEIRO MANTIDA - PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DE RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Em agravo de instrumento não se conhece de matéria não decidida pelo Juízo de primeiro grau - como assim se revela a alegada perda superveniente do interesse jurídico de habilitado como Assistente Simples - sob pena de se incorrer em supressão de instância e julgamento
per saltum.

2. À míngua da demonstração do efetivo prejuízo (em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief),
o mero ingresso de terceiro interessado na condição de assistente sem a manifestação da parte contrária, por si só, não é capaz de gerar a nulidade do processo, dado que não lhe é autorizado desrespeitar normas de ordem pública ou tumultuar o andamento processual de demanda direcionada à defesa de direitos difusos em sentido amplo, como a tutela do meio ambiente, na espécie.

3. O pleito de citação pessoal de todos os proprietários dos imóveis já foi objeto de apreciação pelo juízo singular nos idos de 2018 e indeferido na ocasião, sendo determinada a citação via editalícia, conforme requerido pelo Parquet, de modo que se revela pretensão acobertada pelo manto da preclusão temporal, nos termos dos arts. 278, caput, e 507, ambos do CPC.

4. Preliminar de perda do interesse jurídico do assistente rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

(N.U 1010614-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Na oportunidade, esclarecido que: “(...) exceto que lhe teria sido tolhida a possibilidade de impugnação à Assistência requerida por
Guilherme Arguelho Moura
, quando nos precisos termos do art. 120 do CPC, eventual discordância sequer seja razão suficiente para impedir o deferimento do pleito pelo juízo, caso preenchidos os requisitos do art. 119 do CPC”.

Afinal, sabe-se que: “(...) o mero ingresso do terceiro interessado, por si só, não é capaz de gerar a nulidade do processo em exame, dado que não lhe é autorizado desrespeitar normas de ordem pública ou tumultuar o andamento processual de demanda direcionada à defesa de direitos difusos em sentido amplo,
in casu,
como a tutela do meio ambiente”.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau acertadamente reconheceu que não havia impedimento para o ingresso dos assistentes simples ESCOLA LIVRE PORTO CUIABÁ LTDA e GUILHERME ARGUELHO MOURA. Também não merece acolhimento a insurgência quanto ao aditamento da petição inicial e ao deferimento da medida que determinou a paralisação das vendas dos lotes no empreendimento Sítio de Recreio Recanto Paiaguás.

Isso porque, evidente que, configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional, justifica-se a paralisação de atividades no local. Afinal, “(...) a prática de parcelamento irregular do solo para fins de loteamento, assim como interveio irregularmente em área que, dividida em unidades com características urbanas que vêm sendo negociadas pelo agravante na zona rural, muito embora sem as contrapartidas urbanísticas necessárias quanto à infraestrutura e proteção ambiental, que envolve a região do Rio Coxipó, considerada área de manancial responsável por mais de 70% da captação de água para consumo da Capital” (ID. 248041177).

O dano ambiental, por sua complexidade, demanda medidas processuais céleres e eficientes, com o objetivo de proteger direitos difusos. Nos termos do art. 225, da Constituição Federal, é dever de todos preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

Portanto, “diante dos elementos de prova colacionados nos autos originários (...) cabível a concessão da liminar consubstanciada na regularização ambiental da propriedade rural, eis que o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente” (
ex vi,
N.U 1003822-60.2024.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de julgamento colegiado devido à complexidade da matéria. Alega, ainda, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, bem como a inexistência de requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

Assevera que a medida de paralisação viola princípios constitucionais, como a livre iniciativa, a ampla defesa e a ordem econômica, além de causar impacto econômico desproporcional, e prequestiona a matéria.

Com base no exposto, requer (ID. 259181696):

“1 -
O recebimento e processamento do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determinando-se o julgamento pelo órgão colegiado deste Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerando a complexidade e a relevância das matérias constitucionais e infraconstitucionais envolvidas;

2 -
O provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, bem como da decisão Id: 1602466033 proferida pelo Juiz A Quo, reconhecendo-se suas nulidades em face da ausência de fundamentação adequada e motivada, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil e do artigo 93, IX, da Constituição Federal, com a consequente revogação das medidas de paralisação das vendas dos lotes do loteamento Sítio de Recreio Recanto Paiaguás;

3 -
A expressa apreciação e enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelo Agravante, especialmente no que tange: a) À ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC
(fumus boni iuris
e
periculum in mora
) que embasaram a decisão; b) À violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, do trabalho, da ordem econômica, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica; c) À impossibilidade de paralisação de vendas de lotes com metragem permitida pela lei municipal e de acordo com o projeto já aprovado pelo município;

4 -
A intimação das partes interessadas para que se manifestem nos termos legais, assegurando-se o devido contraditório e ampla defesa.”

O
Parquet,
em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 262865279).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ ANTÔNIO LEMOS,

em face da decisão singular que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o ato judicial, que, entre outros pontos, acolheu o aditamento da petição inicial para incluir novos litisconsortes no polo passivo, e determinou a paralisação das vendas de lotes no empreendimento denominado Sítio de Recreio Recanto Paiaguás.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a
Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Afinal, o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.o 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.o, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei. Por isso, é imprescindível observar as técnicas adequadas para o julgamento de recursos no processo civil brasileiro.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

O dispositivo permite ao relator decidir individualmente nos casos em que a controvérsia envolva jurisprudência consolidada ou não apresente plausibilidade jurídica para reforma.

Por isso, não há violação ao direito da parte agravante ao julgamento colegiado, especialmente diante da clareza dos fundamentos apresentados na decisão questionada.

No que tange à nulidade por ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da tutela provisória à comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No caso em análise, a probabilidade do direito é evidenciada pela relevância do bem jurídico tutelado, que envolve tanto a preservação ambiental quanto o cumprimento da legislação urbanística. Os documentos constantes nos autos indicam irregularidades no empreendimento, tais como a oferta de lotes com dimensões incompatíveis com as normas municipais e a ausência de infraestrutura adequada.

Por sua vez, o perigo da demora é evidente, considerando o risco iminente de danos irreversíveis ao meio ambiente. Esse risco é ainda mais grave pelo fato de o empreendimento estar localizado em área de proteção ambiental, às margens do Rio Coxipó do Ouro, um manancial de grande relevância para a cidade de Cuiabá, MT. Esses fundamentos foram corroborados pelos documentos e elementos de prova constantes nos autos.

Nesse contexto, importante ressaltar que o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1.o, do CPC, não exige que a decisão enfrente todos os argumentos apresentados, mas sim que contemple os pontos essenciais à controvérsia, o que foi devidamente atendido.

A medida de paralisação das vendas de lotes justifica-se pelo risco iminente de danos irreversíveis ao meio ambiente e à ordem urbanística, conforme apurado no inquérito civil e registrado na decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a prevalência dos princípios da prevenção e da precaução em situações envolvendo direitos difusos, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225, da Constituição Federal. Portanto, a alegação de desproporcionalidade da medida não se sustenta, uma vez que há clara fundamentação jurídica e fática.

No que tange à alegação de violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da ordem econômica e do trabalho, esta não merece prosperar. A livre iniciativa e os interesses econômicos individuais devem ser harmonizados com outros princípios constitucionais, como a função social da propriedade e a proteção ambiental. Essas garantias, previstas na Constituição Federal, reforçam que a atividade econômica deve ser exercida em conformidade com as normas legais e de forma sustentável.

Na hipótese, a restrição imposta não visa inviabilizar a atividade econômica, mas assegurar que ela se desenvolva em equilíbrio com o meio ambiente e a ordem urbanística.

Em relação ao aditamento da petição inicial e à inclusão de novos litisconsortes no polo passivo, é importante destacar que a flexibilização das regras processuais em ações civis públicas é amplamente aceita pela jurisprudência. Tal prática decorre da natureza coletiva dessas ações e da necessidade de proteger direitos metaindividuais de forma abrangente. A inclusão de novos demandados, além de atender aos requisitos legais, busca garantir a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir danos à coletividade.

Nesse ponto, já foi decidido no
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010614-98.2022.8.11.0000,
que:
“(...) o mero ingresso de terceiro interessado na condição de assistente sem a manifestação da parte contrária, por si só, não é capaz de gerar a nulidade do processo, dado que não lhe é autorizado desrespeitar normas de ordem pública ou tumultuar o andamento processual de demanda direcionada à defesa de direitos difusos em sentido amplo, como a tutela do meio ambiente, na espécie.”

Além disso, a parte agravante teve oportunidade de se manifestar em todas as fases processuais, sendo que sua insurgência quanto ao ingresso dos assistentes já foi objeto de decisão transitada em julgado no referido recurso. Logo, não há qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da segurança jurídica. Pelo contrário, a adoção de medidas que visam prevenir litígios futuros e proteger a coletividade reforça a segurança jurídica.

No que se refere ao impacto econômico alegado, é necessário registrar que o interesse público em preservar o meio ambiente e evitar danos irreversíveis prevalece sobre interesses econômicos individuais. A aprovação administrativa do empreendimento, ainda que concedida pelo município, não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das normas ambientais e urbanísticas, que, neste caso, foram desrespeitadas.

Por fim, ao determinar a paralisação das vendas, assegura-se não apenas a ordem jurídica ambiental, mas também os direitos de terceiros de boa-fé, evitando prejuízos irreparáveis. Essa medida é legítima, proporcional e indispensável para resguardar o interesse público, a sustentabilidade e a proteção de direitos difusos, sendo necessária sua manutenção.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025